Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO. RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSFERÊNCIA. VEÍCULO. DOCUMENTO. ÚNICO. COMPROVAÇÃO. OUTROS. MEIOS. PROVA. POSSIBILIDADE.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige o diálogo entre a decisão e o recurso interposto, uma oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
2. A inovação recursal ocorre quando a parte altera no recurso os fatos, teses ou pedidos registrados na petição inicial ou contestação, ou quando acrescenta aqueles que não foram discutidos na Primeira Instância.
3. A ação monitória pode ser proposta por aquele que pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.
4. A circunstância de o documento único de transferência (DUT) não ter sido preenchido com o valor atribuído ao bem não obsta o reconhecimento da existência da obrigação, uma vez que o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pode foi demonstrado pelo autor mediante outros meios de prova.
5. Apelação desprovida.